Tribunal: TJDFT
Processo: 0717275-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. VEÍCULO E EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Guardando as razões recursais apresentadas estreita relação com os pontos desenvolvidos na contestação, encontrando-se, por conseguinte, albergadas no efeito devolutivo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo do réu por inovação recursal.
2. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens – art. 1.725, do Código Civil.
3. Prevalecendo o regime da comunhão parcial de bens, ante a mútua contribuição de esforços, há que se realizar a partilha dos bens amealhados durante a vigência da união estável (CC, arts. 1.658 e 1660, I).
4. A sub-rogação do valor de bem particular (CC, art. 1.659, I) na aquisição de veículo durante a constância da união estável, em caso de dissolução do relacionamento, acarreta o dever de indenização à ex-companheira do montante pago por meio de repasse, descrito no contrato, bem como relativamente às parcelas de financiamento adimplidas no período da convivência, à razão de 50%.
5. Uma vez determinada a partilha da empresa (“banca de roupas”) adquirida na constância da união estável, ainda que em nome apenas de um dos consortes, a questão envolvendo o seu funcionamento e eventual existência de dívidas foi relegada à fase de liquidação de sentença, ocasião em que será apurado seu valor patrimonial (ou valor de venda) e, em caso positivo, fixada indenização à ex-companheira, nada impedindo o desate em autos próprios ou a celebração de acordo entre os litigantes.
6. Recurso desprovido.